Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744935-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS AGRAVADO: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL, LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 10a sessão ordinária virtual, designada para o período de 18/08/2025 a 25/08/2025, conforme certificado no ID 74663961. Na petição de ID 74734381, a causídica Dra. Nicoli Aparecida da Mota Nunes, que representa o embargante (ID 69929536), noticia a renúncia do mandato. Intime-se a causídica para comprovar que a parte foi devidamente comunicada da renúncia, em cumprimento ao disposto no art. 112, caput, do CPC. Determino, também, a intimação dos causídicos anteriormente constituídos pelo embargante, nos termos da procuração de ID 66760692, Dr. Youssef Abdo Majzoub, Dra. Ana Cláudia de Almeida Soares e Dr. Heverton Soares Fernandes, para esclarecerem se continuam representando a parte. Considerando as diligências supra, retire-se de pauta. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 08 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora